Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706628-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: JCAR MULTIMARCAS LTDA - ME, SERGIO DE SOUSA CARVALHO, ZENON KOUZAK, JOSE CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR, FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA, CARLOS JOSE ANDRADE REIS, EVERTON SERAFIM DE ABRANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LÚCIO DOS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 23782618. Pág. 2-4) proferida pelo Ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo contra os agravados, JCAR MULTIMARCAS LTDA - ME, SÉRGIO DE SOUSA CARVALHO, ZENON KOUZAK, JOSÉ CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR, FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA, CARLOS JOSÉ ANDRADE REIS e EVERTON SERAFIM DE ABRANTES. O agravante narra que já estariam esgotadas as possibilidades disponíveis para satisfazer a dívida exequenda, mostrando-se infrutífero o esforço do agravante na tentativa de localização de bens da empresa devedora. Aduz terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica reclamada (CC, art. 50). Destaca que “Contrariando o que determina a lei, o agravado procedeu ao encerramento da empresa sem a devida baixa nos órgãos competentes e tampouco realizou a liquidação de seus haveres, causando graves prejuízos aos seus credores.” Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, e “deferir o pedido de desconsideração de personalidade jurídica postulado pela credora/agravante, ante a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, e autorizar que os sócios/agravados Sergio de Souza Carvalho, Zenon Kouzak, José Carlos de Andrade Reis, Felipe dos Santos Souza e Carlos José Andrade Reis integrem o polo passivo da demanda.” Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada, pela Curadoria Especial, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator